Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ADSTRITOS À FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. INVIABILIDADE.
1. A fixação de honorários adstritos à fase de conhecimento deve ser equalizada, pelo que se apresenta a matéria posta, nos autos da ação coletiva, de modo, inclusive, a se evitar bis in idem, ainda que o procurador agravante tenha atuado naqueles e nestes autos. Não prospera a tese recursal que pretende ordenar percentual carente de apropriada e precisa delimitação ou liquidação no feito originário (ação coletiva), a título de honorários sucumbenciais.
2. Agravo conhecido e não provido.